Tribunal: TJPA
Processo: 0001367-45.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001367-45.2015.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALQUINOBES SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, condenando o apelante ao pagamento das custas finais. O apelante alega ausência de intimação pessoal e inexistência de requerimento da parte adversa. O apelado sustenta, em contrarrazões, a deserção do recurso e, no mérito, a regularidade da intimação eletrônica, bem como o desinteresse do apelante na marcha processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação deve ser conhecido, à luz da alegada deserção por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa deve ser anulada, em razão da ausência de intimação pessoal do autor e da inexistência de requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recolhimento do preparo recursal em dobro, realizado após a interposição da apelação, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, supre a falta inicial e afasta a deserção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC após a triangularização da relação processual exige, cumulativamente: (i) intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão; e (ii) requerimento da parte ré, conforme disposto na Súmula 240 do STJ.

5.

A intimação exclusivamente realizada por meio eletrônico, ainda que tida como pessoal nos termos da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência prevista no § 1º do art. 485 do CPC.

6.

No caso concreto, embora o apelante tenha sido intimado eletronicamente, não houve requerimento do réu para a extinção do feito, o que inviabiliza a decretação
ex officio
da extinção por abandono da causa.

7.

A sentença é nula por violar o disposto na Súmula 240 do STJ, devendo ser anulada para que o processo retome seu curso regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recolhimento em dobro do preparo recursal, realizado após a interposição do recurso, supre a ausência de comprovação inicial, afastando a deserção (CPC, art. 1.007, § 4º).

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015 exige requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; art. 1.007, § 4º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida em face de Valquinobes Silva Monteiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa pelo autor. A decisão recorrida declarou expressamente a extinção da demanda, condenando o apelante ao pagamento das custas finais, nos termos da legislação estadual aplicável.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o recurso de apelação (id. 28900166, págs. 1/8), alegando, em suma, que não restaram preenchidos os requisitos legais para a extinção da demanda por abandono de causa, uma vez que não teria havido a necessária intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, como exige o §1º do art. 485 do CPC.

Argumenta que a decisão de primeiro grau padece de erro in judicando, pois proferida de ofício, sem que houvesse requerimento da parte adversa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Assevera que, no caso concreto, não houve qualquer manifestação nesse sentido por parte do réu.

Sustenta que não se pode considerar configurado o abandono processual, já que a instituição financeira não permaneceu inerte, mas foi prejudicada por entraves administrativos internos, que dificultaram sua atuação processual tempestiva. Reforça que o processo, enquanto instrumento da jurisdição, deve atender à finalidade de prestação jurisdicional efetiva, não podendo ser utilizado como mecanismo meramente formalista para imposição de sanções por eventual desatenção burocrática. Invoca, nesse ponto, os ensinamentos doutrinários de Cândido Rangel Dinamarco, que aponta a instrumentalidade do processo como meio ético e político de pacificação social.

Destaca que a decisão vergastada impôs, indevidamente, o pagamento de custas finais com fundamento no art. 12, III, da Lei Estadual nº 3.896/2016, sem que tenha havido o necessário julgamento do mérito da causa. Nesse aspecto, invoca julgado do Superior Tribunal de Justiça que afasta a condenação ao pagamento de custas finais nos casos em que o processo é extinto sem resolução do mérito por ausência de impulso oficial, mormente quando não restar demonstrada a desídia ou má-fé da parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para determinar o prosseguimento regular da execução, ou, alternativamente, que seja concedido prazo para a adoção das medidas processuais cabíveis, afastando-se, ainda, a condenação às custas finais impostas ao recorrente.

Valquinobes Silva Monteiro apresentou contrarrazões ao apelo (id. 28900187, págs. 1/11), sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, ao argumento de sua manifesta inadmissibilidade por deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Afirma que, embora a apelação tenha sido interposta de forma tempestiva, o apelante deixou de apresentar, no momento da interposição, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual somente veio aos autos após o prazo legal, de modo intempestivo, sem justificativa plausível para a omissão. Alega que a petição de juntada de guia e o respectivo comprovante de pagamento somente foram protocolados em 09/04/2025, doze dias após o encerramento do prazo, que findou em 28/03/2025. Ainda que se superasse essa irregularidade, aduz que o valor recolhido foi inferior ao montante exigido, uma vez que não observou o valor atualizado da causa, qual seja, R$ 172.661,91, conforme consta no Id nº 65866572, o que igualmente atrairia a penalidade da deserção. Requer, assim, o não conhecimento da apelação, ou, alternativamente, a intimação do apelante para recolhimento em dobro, nos moldes do § 4º do art. 1.007 do CPC.

No mérito, sustenta a total regularidade da intimação realizada nos autos, por meio eletrônico, nos moldes da Lei nº 11.419/2006, notadamente no art. 4º, §§ 1º e 6º, que equipara a intimação eletrônica à pessoal para todos os efeitos legais.

Alega que o Juízo de origem proferiu despacho em 18/07/2025, determinando à parte autora o cumprimento de diligência processual, sendo expedida intimação regular, cuja ciência se aperfeiçoou com a disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 30/07/2025. Informa que, mesmo diante de nova determinação judicial reiterando o comando anterior, a parte autora permaneceu inerte por mais de 250 dias, demonstrando patente desinteresse no prosseguimento da demanda. Registra que a última manifestação útil do apelante ocorreu em 20/07/2024, tendo a apelação sido interposta apenas em 27/03/2025, o que confirma a ausência de qualquer providência processual durante lapso considerável de tempo.

Refuta, portanto, a tese recursal de ausência de intimação pessoal e nega qualquer nulidade na sentença proferida, asseverando que os patronos regularmente constituídos nos autos foram devidamente cientificados dos atos judiciais, sem que tenha havido qualquer providência útil à movimentação do processo. Para o recorrido, a sentença encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 485, III, do CPC, não merecendo qualquer reparo, dado o abandono injustificado da causa pelo apelante.

Ao final, requer (i) o não conhecimento da apelação, por deserção, com base no art. 1.007 do CPC; (ii) caso superada a preliminar, a manutenção integral da sentença proferida, rejeitando-se os argumentos recursais; e (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, no percentual de 20% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que submeto à apreciação desta Turma e, havendo preliminar arguida, passo a examiná-la.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Cuida-se, na espécie, de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por deserção, sob o fundamento de que o apelante não teria comprovado, no momento da interposição, o recolhimento do preparo recursal, tendo juntado a respectiva guia e comprovante de pagamento somente em 09/04/2025, ou seja, após o decurso do prazo recursal, sem justificativa plausível.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que, ainda que o preparo não tenha sido apresentado com a peça recursal, a parte apelante procedeu ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. O dispositivo legal, com redação clara e cogente, assim dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Conforme se extrai do relatório de conta do processo, constante no id. 28900173, o recorrente efetivou o recolhimento em dobro, sanando, portanto, a irregularidade verificada. Tal conduta encontra respaldo jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, no sentido de que o recolhimento posterior, em dobro, suprime a falta inicial, afastando a deserção.

Rejeita-se, pois, a preliminar de inadmissibilidade por deserção, por não caracterizada a hipótese de deserção.

MÉRITO.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela parte autora, ora apelante. A insurgência da recorrente funda-se, substancialmente, na alegação de que não teria sido pessoalmente intimada para suprir a omissão processual, o que tornaria nulo o
decisum
por ofensa ao § 1º do mesmo dispositivo legal e na ausência de requerimento da parte ré.

Dessarte, razão assiste à apelante.

A tese central da irresignação recursal reside na suposta inexistência de intimação pessoal da parte, ora recorrente, para cumprir as diligências determinadas pelo Juízo, nos termos do art. 485 do CPC. Eis a redação da referida norma.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No que tange à intimação pessoal da parte autora, nas palavras do renomado doutrinador Humberto Theodoro Júnior,

“A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retorne o curso normal”.

Sobre o assunto, é relevante destacar a doutrina de Daniel A. Assumpção Neves, que, inclusive, se amolda perfeitamente ao caso concreto:

Muitas vezes, na praxe forense, ocorre a intimação por publicação no Diário Oficial, na pessoa do advogado, porque muitas vezes essa forma comunicação basta para despertar o advogado a retomar o andamento procedimental.
Não havendo resposta, entretanto, a intimação pessoal é indispensável.

(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08.02.2008, p.681)

Destaca-se que a jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal para a aplicação dos dispositivos contidos no art. 485, incisos II e III, do CPC/15. Em ambos os casos, o § 1º de seus respectivos artigos estabelece expressamente que a intimação deve ocorrer de forma pessoal, conferindo ao ato maior formalidade e garantindo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica no presente caso concreto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

(...)

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA.

I . CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.

4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis.

6. A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015 . 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 1º; CPC/2015, art . 966, V; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23 .11.2018; STF, Súmula 514; STJ, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min . Humberto Gomes de Barros, j. 19.12.2007, DJ 08 .02.2008.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

Referido dispositivo estabelece condição essencial para a extinção do processo por abandono, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora, de modo a viabilizar lhe oportunidade derradeira para impulsionar a marcha processual. Todavia, a interpretação sistemática da legislação processual civil com a Lei nº 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – conduz a uma leitura consentânea com a evolução tecnológica e a estrutura normativa aplicável às partes integrantes do sistema PJe.

Com efeito, os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 dispõem, expressamente, que:

Art. 5º [...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Ademais, o art. 246, § 1º, do CPC, reforça a obrigatoriedade de cadastro das empresas nos sistemas eletrônicos de tramitação processual, estabelecendo que:

“§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Dessarte, tratando-se o apelante de instituição financeira de grande porte, evidentemente inserida no rol de entidades obrigadas à manutenção de cadastro no sistema PJe, mostra-se plenamente legítima e eficaz a intimação processual realizada por meio eletrônico. Assim, a referida intimação, por força do arcabouço normativo supracitado, é tida como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do disposto no § 1º do art. 485 do CPC.

No caso concreto, restou devidamente certificada nos autos a intimação da parte autora por meio do sistema eletrônico, com a disponibilização do despacho judicial que demandava providência específica (id. 28900157), não havendo registro de cumprimento da ordem no prazo legal, tampouco qualquer justificativa ou pedido de dilação tempestiva.

Nesse sentido, registra-se que o juízo, diante de tal cenário, intimou novamente o recorrente para suprir a falta e manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, conforme despacho no id. 28900161, mantendo-se, o recorrente, novamente inerte, conforme certidão no id. 28900163, razão pela qual o juízo procedeu com a extinção do feito.

Todavia, com o devido respeito, o juízo de origem incorreu em equívoco ao decretar a extinção do feito sem o requerimento da parte ré, em clara contrariedade à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula nº 240, que assim dispõe: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, não houve qualquer manifestação do réu requerendo a extinção do feito. Tampouco se pode presumir a sua concordância tácita ou desinteresse, uma vez que, como cediço, a relação processual já havia sido triangularizada, com a regular citação do réu, estando, inclusive, em fase de cumprimento de sentença.

Diante desse contexto, assiste razão à recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência deste TJPA e do STJ e demais tribunais pátrios,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026